Tribunal: TJMT
Processo: 0000813-19.2012.8.11.0036
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000813-19.2012.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[Ademar da Costa Lima (VÍTIMA), MARCIA ALMEIDA CHAVES - CPF: 902.203.311-20 (APELANTE), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), ARIONALDO MADEIRA COSTA - CPF: 961.656.853-15 (ADVOGADO), DANIEL DIAS PIO - CPF: 057.490.531-64 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDREA VILELA LIMA BARBOSA - CPF: 761.798.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR DA COSTA LIMA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIA ALMEIDA CHAVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2o, IV) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – LAUDO PERICIAL DE SANIDADE MENTAL – NÃO APRESENTADO AOS JURADOS – PRODUZIDO APÓS A SESSÃO DE JULGAMENTO – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – RESPONSÁVEL PELA VALORAÇÃO DE PROVAS – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – DEFESA QUE FICOU IMPEDIDA DE MANIFESTAR-SE SOBRE O LAUDO EM PLENÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
SENTENÇA ANULADA
– NOVA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – ANÁLISE MERITÓRIA PREJUDICADA.

O exame do mérito da imputação formulada, na sua essência, bem como das teses defensivas é da competência exclusiva dos jurados, restando absolutamente vedada qualquer interferência do magistrado, sob pena de indevida usurpação da competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri.

Nesse limiar, cabe ao Tribunal Popular decidir sobre a imputabilidade do réu submetido à incidente de insanidade mental, sob pena de usurpação de competência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000813-19.2012.8.11.0036

APELANTE: MARCIA ALMEIDA CHAVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou a apelante Marcia Almeida Chaves à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima, inscrito no art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso:

“[...] Consta nos autos do caderno persecutório em epígrafe que na madrugada do dia 18/08/2012, em horário incerto, na Fazenda Capão Verde, localizada no Distrito de Batovi, município de Tesouro/MT, Comarca de Guiratinga/MT, as denunciadas ANDRÉA VILELA LIMA e MÁRCIA ALMEIDA CHAVES, com unidade de propósitos, com animus necandi, por motivo fútil (proveito financeiro) e por recurso que dificultou a defesa da vítima (sedação), mataram a vítima ADEMAR DA COSTA LIMA mediante golpes de barra de ferro, conforme se deflui da certidão de óbito de fl. 64.

Segundo se depreende dos autos, no tempo e local acima expostos, as denunciadas sedaram a esposa da vítima e a vítima, mediante uso de medicamentos, e, com uso de uma barra de ferro, apreendida em fls. 08, desferiram vários golpes na vítima dentro do seu quarto, causando-lhe a morte, conforme se vê do relatório policial acostado em fls. 30/34.

Consta, ainda, que a motivação principal que levaram as denunciadas a cometerem o crime, foram as questões financeiras, a respeito da venda da Fazenda Capão Verde, já que a denunciada ANDRÉA VILELA LIMA era filha da vítima e, portanto, herdeira dos bens desta (vítima).

Apurou-se que, logo após o crime, as denunciadas tentaram simular um assalto no local, deslocando-se até um rio localizado próximo ao palco do evento criminoso e jogando as provas e objetos que ceifaram a vida da vítima dentro do rio, como: Vestimentas das denunciadas com manchas de sangue, provavelmente da vítima; e a barra de ferro, instrumento utilizado para a execução do delito, com intuito de abster-se de responsabilidades, entretanto, tal tentativa caiu por terra, uma vez que, em diligências, os policiais encontraram a barra de ferro, bem como pessoas encontraram as vestimentas das denunciadas (auto de apreensão de fls. 08 e 71), as quais foram remetidas à perícia.

Desta forma, vê-se que a materialidade restou cabalmente demonstrada pela certidão de óbito de fl. 64, pelos autos de apreensões de fls. 08 e 71, pelo termo de reconhecimento de objeto de fls. 73, bem como pelo relatório policial de fls. 30/34.

A autoria, por sua vez, também se encontra sobejamente comprovada, através de todo conjunto probatório carreado nos autos, em específico do relatório policial de fls. 83/86 e através dos termos de declarações acostados no feito.

No que concerne as qualificadoras do delito de homicídio, estas ficaram claramente evidenciadas e comprovadas, ante o teor probatório carreado nos autos, haja vista que o crime ocorreu por motivo fútil (proveito financeiro) e por recurso que dificultou a defesa da vitima (sedação)”
(sic do id. 89250066 – pág. 01).

A apelante foi denunciada como incursa nas sanções do art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 29,
caput
, ambos do Código Penal.

A inicial foi recebida em 03 de setembro de 2012 (id. 89250081).

Após a instrução processual, em 14 de janeiro de 2013, a apelante foi pronunciada pela prática do crime do crime inscrito no art. 121, § 2o, inciso I (motivo torpe) e IV (meio que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 29, ambos do Código Penal (id. 89251957).

Inconformada, a apelante interpôs recurso em sentido estrito, postulando a despronúncia, em razão da inexistência de indícios suficientes da autora delituosa, nos termos do art. 414 do CPP (id. 89251970).

Em 11 de março de 2014, o recurso foi analisado pela Primeira Câmara Criminal, então composta pelo e. Des. Rui Ramos (Relator), Des. Rondon Bassil Dower Filho (1o Vogal) e Des. Luiz Ferreira da Silva (2o Vogal Convocado), que, à unanimidade, desproveu o recurso defensivo (id. 89251999).

Ato contínuo, em 12 de dezembro de 2014, foi realizada Sessão do Tribunal do Júri. Dada a palavra ao defensor da apelante, esse requereu a realização de incidente de insanidade mental da acusada, ao qual se opôs o Ministério Público. Ao analisar o pleito, o magistrado presidente indeferiu o pedido defensivo (id. 89254461 – pág. 03).

Durante a sessão, após o intervalo para almoço, o magistrado presidente foi informado acerca da quebra da incomunicabilidade entre duas juradas. Diante disso, a defesa requereu a dissolução do Conselho de Sentença, ao que o
Parquet
manifestou favorável.

Desse modo, o magistrado singular procedeu à dissolução do Conselho de Sentença, designando nova sessão para o dia 10 de fevereiro de 2015 (id. 89254461 – pág. 08).

Enquanto os autos aguardavam a nova sessão designada, a defesa da apelante impetrou o
Habeas Corpus
n. 11.242/2015, pugnando pela concessão de ordem para, liminarmente, determinar a suspensão da sessão de julgamento do Tribunal do Júri e, no mérito, a instauração de incidente de insanidade mental (id. 89255453).

À época Relator dos autos, o e. Des. Rui Ramos indeferiu o pleito liminar (id. 89255453).

Diante do indeferimento, em 10 de fevereiro de 2015, o juiz presidente realizou a Sessão de Julgamento. Dada a palavra ao defensor da apelante, esse novamente requereu a instauração de incidente de insanidade mental, o que foi indeferido pelo magistrado (id. 89255461 – pág. 04).

Ao final da sessão, o Conselho de Sentença reconheceu a participação da apelante no delito em análise, bem assim que o delito foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, afastando apenas a qualificadora do motivo torpe. Em seguida, a defesa e a apelante informaram o desejo de recorrer da sentença condenatória (id. 89255461 – pág. 08).

Nada obstante, em 27 de março de 2015, a Primeira Câmara Criminal, então composta pelo e. Des. Rui Ramos (Relator), Des. Rondon Bassil Dowe Filho (1o Vogal) e Des. Gilberto Giraldelli (2o Vogal Convocado), à unanimidade, concedeu a ordem pleiteada no
writ
n. 11.242/2015, para determinar a instauração de incidente de insanidade mental, bem como a suspensão dos efeitos da sentença condenatória até a análise do incidente (id. 89255472).

O acórdão foi embargado pela defesa, argumentando que a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto não se poderia condicionar a validade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri ao resultado da perícia a ser realizada.

Ao final, requereu que os aclaratórios fossem acolhidos, para anular todos os atos realizados posteriormente ao indeferimento da instauração do incidente, possibilitando a análise da prova a ser produzida pelos juízes naturais do caso. Contudo, os embargos de declaração foram rejeitados, eis que, ao entender do órgão julgador, visava apenas rediscutir a matéria já analisada (id. 89255498).

Assim, a presente ação penal foi suspensa até a finalização do incidente de insanidade mental. Findado o incidente processual, o magistrado singular recebeu o recurso de apelação interposto por Márcia Almeida Chaves, bem como determinou a remessa dos autos a esta instância. Ao mesmo tempo, o magistrado relaxou a prisão preventiva da apelante (id. 89255517).

Em suas razões, a defesa da apelante sustenta a nulidade da Sessão Plenária do Tribunal do Júri, argumentando que o resultado do Laudo do Incidente de Insanidade Mental não foi submetido à análise do juízo natural. Subsidiariamente, pretende a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, eis que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos. Por fim, postula o decote da agravante descrita no art. 61, II,
“h”,
do Código Penal (id. 97335957).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 98790453).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 101859468).

Registro que, muito embora o e. Des. Rui Ramos tenha atuado como relator nestes autos, sua competência natural findou após sua eleição à Presidência deste e. Tribunal, momento em que fui sorteado para atuar como relator do recurso de apelação n. 176079/2016, que versava sobre a decisão que homologou o incidente de insanidade mental.

Posteriormente, em 13 de novembro de 2020, em razão da análise do recurso supracitado, o
habeas corpus
n. 1023291-34.2020.8.11.0000, que visava a concessão de prisão domiciliar, impetrado pela apelante, também me foi distribuído, o qual gerou a prevenção para os presentes autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIA ALMEIDA CHAVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE – LAUDO PERICIAL – CONSELHO DE SENTENÇA – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a defesa sustenta a nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, uma vez que o resultado do incidente de Insanidade Mental instaurado posteriormente à Sessão do Tribunal do Júri deveria ter sido apresentado e analisado pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Como exposto no relatório, foi designada a data de 12 de dezembro de 2014 para a sessão de julgamento do Tribunal do Júri. Durante a solenidade, a apelante pleiteou a instauração de incidente de insanidade mental, sendo tal pleito indeferido pelo magistrado presidente.

Essa primeira sessão foi dissolvida em virtude da quebra de incomunicabilidade entre os jurados, sendo redesignada para dia 10 de fevereiro de 2015, oportunidade em que a apelante requereu, novamente, a instauração de incidente de insanidade, o qual foi novamente indeferido.

Ao final desta segunda sessão plenária, a apelante foi condenada à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, inscrito no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal.

Ocorre que, após a sessão de julgamento, ao analisar o mérito do
HC
n. 11.242/2015, a e. Primeira Câmara Criminal concedeu, à unanimidade, ordem para determinar a instauração incidente de insanidade mental, suspendendo, por conseguinte, os efeitos da sentença condenatória prolatada.

Diante disso, foi instaurado o devido incidente processual, autuado sob o n. 515-22.2015.811.0036, no qual restou atestado que a apelante é portadora de Transtorno de Humor Bipolar (THB), desde o ano de 2012 (crime ocorreu em 18/08/2012).

Questionado se a doença afetou a capacidade de a apelante entender o caráter criminoso do fato, o perito respondeu negativamente, dizendo que a apelante
“estava assintomática, a doença não estava em atividade”.

A defesa argumenta que, embora o laudo tenha indicado que a condição da apelante não estava sintomática à época dos fatos, tal situação carece de análise do tribunal constitucionalmente competente.

Nesse ponto, assevera que
restou “vedada à Defesa da Apelante suscitar questionamentos que poderiam, inclusive, levar, no mínimo, à desqualificação da conduta lhe atribuída ou ainda, uma participação de menor importância, sendo patente e inquestionável o prejuízo”
(sic do id. 97335957).

Outrossim, sustenta que
“os Juízes naturais da causa foram obstados de apreciar prova que poderia alterar o curso da ação penal e, por outro lado, a Apelante se viu privada de explorar perante o Conselho de Sentença argumentos atinentes”
(sic do id. 97335957).

Com efeito, a competência atribuída constitucionalmente ao Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida afasta a possibilidade de análise do mérito da imputação pelo magistrado togado. Nesse cenário, observado o disposto no art. 413 do CPP, a cognição jurisdicional está limitada ao convencimento acerca da materialidade do fato e à análise da existência de indícios suficientes de autoria ou participação do acusado.

O exame do mérito da imputação formulada, na sua essência, bem como das teses defensivas, quando preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, é da competência exclusiva dos jurados, restando absolutamente vedada qualquer interferência do magistrado, sob pena de indevida usurpação da competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri. E aqui se insere a apreciação e valoração sobre eventuais provas periciais, tais como laudo de sanidade mental que ateste a inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu.

Isso porque, mesmo na hipótese de não se constatar a inimputabilidade ou a semi-imputabilidade do réu, o laudo acerca de sua sanidade mental é importante objeto de discussão, especialmente porque, nos casos de competência do Tribunal do Júri, o réu é julgado por órgão formado por leigos, os quais precisam ter os dados necessários para o perfeito entendimento do contexto no qual se deram os fatos a serem analisados.

Assim, a discussão não é afeta apenas ao crime praticado pelo réu e sua compreensão do ilícito em que incorreu, mas abrange a compreensão ampla do cenário-fático no qual se deu o delito, sobre as qualificadoras e se teria havido outras circunstâncias ou peculiaridades a serem apreciadas pelos julgadores.

Além de avaliarem esse relevante elemento probatório, nada impede que as partes e os jurados, em plenário, colham dos peritos maiores esclarecimentos sobre o conteúdo do exame técnico realizado. A esse propósito, Guilherme de Souza Nucci assevera serem úteis
“as elucidações de peritos quanto do laudo envolvem questão ligada à sanidade mental”
em razão de
“ser complexo o processo de determinação do estado de imputabilidade ou de inimputabilidade do réu à época do fato, conforme dispõe o art. 26, caput, do Código Penal. Igualmente abrangente é a situação do semi-imputável (art. 26, parágrafo único, do Código Penal). Por isso,
torna-se interessante arrolar o perito para ser ouvido em plenário, podendo explicar aos jurados, com maior simplicidade, os termos técnicos utilizados para constatar ser o acusado imputável, semi-imputável ou inimputável
”
[1]
.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que
“[e]ncerrado o juízo de admissibilidade da acusação com a pronúncia,
qualquer prova incidental deverá ser submetida ao crivo do Tribunal de Júri
, inexistindo nulidade da pronúncia diante da posterior instauração do incidente de insanidade mental”
[2]
.

Portanto, tem-se que a competência para análise acerca da sanidade mental do réu é exclusiva do Conselho de Sentença, ante o amplo alcance e influência do exame técnico.

Esse é o mesmo entendimento adotado pelos Tribunais Superiores:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. DEPENDENTE QUÍMICO. INIMPUTABILIDADE E SEMI-INIMPUTABILIDADE NÃO ACOLHIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. VEDADO REEXAME. RECURSO IMPROVIDO.

1. Encerrado o juízo de admissibilidade da acusação com a pronúncia, qualquer prova incidental deverá ser submetida ao crivo do Tribunal de Júri, inexistindo nulidade da pronúncia diante da posterior instauração do incidente de insanidade mental.

2.
A absolvição sumária exige juízo de certeza, inexistente em laudo que atesta doença relativamente capaz de influir no controle do agente. Nessa situação,

devido é o enfrentamento de todas as teses (inclusive de inimputabilidade ou semi-responsabilidade) pelos jurados, como ocorreu.

3. Não há nulidade na valoração do laudo que nega inimputabilidade a agente com indicado transtorno de personalidade, incapaz de afastar a compreensão acerca do caráter ilícito da conduta ou de se controlar.

4. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgInt no HC 474.366/AC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019).

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. PRONUNCIAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA DA IMPUTABILIDADE DO ACUSADO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 1. A competência do Tribunal do Júri “para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida” (art. 5o, XXXVIII, ‘d’, da Constituição Federal) afasta a possibilidade de análise do mérito da imputação pelo Juiz togado. 2. No caso, para além de reproduzir as conclusões apostas no incidente de insanidade mental, o Tribunal de origem não hesitou em refutar o transtorno mental supostamente acometido pelo acusado, ao concluir não haver “demonstração de que o embargante possuía transtorno mental”, em
usurpação da competência reservada ao corpo de jurados
. [...]”
(STF, HC 131.308, Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016. Publicado em 01/08/2016).

“[...] Tribunal do Júri. Cabe, ao corpo de jurados, decidir acerca da imputabilidade do réu submetido a incidente de insanidade mental.”
(STF, HC 74.637, Relator Ministro OCTAVIO GALLOTTI, Primeira Turma, julgado em 25/02/1997).

Outrossim, ainda que o laudo pericial indique que o réu é imputável ou que a sua condição não afetou sua capacidade de entender o caráter criminoso de suas ações, tal conclusão não vincula a análise dos jurados, que podem entender pela inimputabilidade ou não, uma vez que suas decisões não são adstritas à conclusão pericial, nos termos do art. 182 do CPP, sendo necessário, apenas, que haja outras evidências aptas a subsidiar a conclusão alcançada.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“[...] Embora o último exame realizado tenha atestado que, à época dos fatos (1995), o paciente estava sob o abrigo do caput do art. 26 do CP, por apresentar quadro de esquizofrenia paranoide, esse mesmo laudo também concluiu que "a evolução da doença é caracterizada por surtos com remissões", de tal sorte que não se pode ter certeza de que, após o primeiro diagnóstico da doença, o paciente fosse inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito dos atos delitivos praticados.

4.
A decisão do Tribunal do Júri que, apoiada em outras provas depoimentos de testemunhas e interrogatório do acusado em Plenário, além da prova pericial, decide pela condenação do réu, afastando a tese defensiva de sua inimputabilidade, não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos.
[...]”
(HC 139.513/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016).

Na hipótese em apreço, o incidente de insanidade foi realizado após a Sessão Plenária do Tribunal do Júri, em razão de decisão colegiada prolatada nos autos do
Habeas Corpus
n. 11.242/2015. Ou seja,
o Conselho de Sentença não teve oportunidade de analisar a prova judicialmente produzida
.

Nesse cenário, ainda que o laudo pericial tenha atestado que a condição psíquica da apelante não estava em atividade à época dos fatos, no meu sentir, a análise da referida prova é de competência do Conselho de Sentença, sobretudo porque expõe situação fática anteriormente desconhecida, que deve ser considerada pelos jurados para a conclusão sobre a culpa e dolo da apelante.

Assim, imperioso concluir que a não apresentação do laudo pericial de sanidade mental da apelante em plenário, configura cerceamento de defesa, eis que a apelante não pôde explorar situação fática que lhe acometia e, eventualmente, poderia modificar a concepção dos jurados a respeito do delito em análise.

Da mesma forma, inviável admitir que a conclusão do laudo pericial no sentido de que a apelante era imputável à época dos fatos é suficiente para manutenção da decisão dos jurados, porquanto o único constitucionalmente capaz de avaliar a referida prova é o Conselho de Sentença, não podendo este Tribunal Togado suprir sua análise, sob pena de incorrer em usurpação de competência.

Imperioso registrar que reconhecer a presente nulidade não é dar azo à impunidade, mas, pelo contrário, é enrijecer o Estado Democrático de Direito, assegurando as tutelas constitucionais que preservam os direitos e prerrogativas que assistem ao acusado em sede processual penal, conferindo, dessa maneira, a mais alta garantia do devido processo legal, a quem quer que seja.

À vista do exposto, acolho a preliminar suscitada pela defesa e, por efeito, DOU PROVIMENTO ao recurso, para anular a sessão de julgamento do Tribunal do Júri realizada em 10 de fevereiro de 2015 apenas em relação à apelante, determinando seja realizado novo julgamento pelo Tribunal do Júri, oportunizando à defesa a apresentação do laudo pericial da sanidade mental e eventuais teses que entender cabíveis.

Pelo acolhimento da preliminar, restam prejudicados os demais pontos trazidos à indagação.

É como voto.

[1]
Tribunal do Júri. 7a edição. Ed. Forense.

[2]
AgInt no HC 474.366/AC, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022